Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-40.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003394-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 046.061.821-05 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SIRILO DE REZENDE - CPF: 030.951.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ADRIANO NUNES DA SILVA - CPF: 038.380.283-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA OU AGRAVANTE GENÉRICA – PENA ACESSÓRIA INERENTE AO TIPO PENAL – AGRAVANTE DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – APLICAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – JULGADOS DO TJMT E TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

“
A Agravante do inciso III do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro deve incidir quando comprovado que o Réu conduziu veículo automotor sem a devida habilitação ou permissão
.”

(TJMG, AP 1.0480.16.003898-4/001,).

“
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal
” (TJMT, AP 0026200-36.2015.8.11.0002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº: 1003394-40.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): AILTON RODRIGUES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AILTON RODRIGUES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1003394-40.2022.8.11.0003), que o condenou por embriaguez ao volante a 8 (nove) meses e 5 (cinco) de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu o direito de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses –art. 306, § 1º, I do CTB - (ID 164356329).

O apelante sustenta que

a aplicação da agravante de direção sem permissão e a pena acessória de suspensão da habilitação seriam “
punição em bis in idem
”.

Pede o provimento para afastar a agravante ou a pena acessória (ID 102281087).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 164356351).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 306, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO III, DA LEI Nº 9.503/97 OU A EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA E A AGRAVANTE GENÉRICA, POIS SE DÃO POR CAUSAS ABSOLUTAMENTE DISTINTAS – IMPOSIÇÃO DA PENA ACESSÓRIA QUE DERIVA DE DETERMINAÇÃO LEGAL, SENDO, PORTANTO, CUMULATIVA E NÃO ALTERNATIVA – AGRAVANTE QUE APENAS INCIDIRÁ QUANDO O CONDUTOR DO VEÍCULO COMETER A INFRAÇÃO SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 168034653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso procedimento policial, que no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 09h02min, em via pública, notadamente na Rua 08, bairro Jardim Liberdade, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado AILTON Rodrigues da Silva conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação etílica, que atestou a concentração de 0.70 mg/l (ID 76323738) [...]

Pelo exposto, DENUNCIO AILTON Rodrigues da Silva, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, §1º, inciso I, da Lei 9.503/1997.”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 164354495).

O Juízo singular aplicou a pena acessória e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Passo doravante a dosar-lhe a pena

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 0003383-10.2020.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de nº 2000512-70.2020.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, logo, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 07 (sete) meses de detenção.

Existe ainda a agravante descrita no art. 298, III, da Lei 9.503/97, já que o réu na época dos fatos, não possuía carteira nacional de habilitação, logo, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção. [...]

PENA ACESSÓRIA.

Analisando os autos, verifico que o réu não é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, determino proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito).

Pois bem.

O Juízo singular agravou a pena aumentou a pena em 1/6 (um sexto) ao reconhecer a agravante de direção sem carteira de habilitação, bem como suspendeu o direito de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses.

A agravante genérica deve ser aplicada quando o condutor do veículo cometer a infração sem permissão para dirigir ou habilitação, consoante o (CTB, art. 298, III),

Por sua vez, a pena acessória [suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor] trata-se de sanção inerente ao tipo penal, cumulativa e não alternativa, não sendo facultativa sua aplicação quando praticado o crime de embriaguez ao volante [art. 306, CTB].

Aplicam-se os seguintes julgados do e. TJMT e TJMG:

“
A Agravante do inciso III do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro deve incidir quando comprovado que o Réu conduziu veículo automotor sem a devida habilitação ou permissão
.”

(AP 1.0480.16.003898-4/001, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 30.4.2021).

“
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal
” (AP 0026200-36.2015.8.11.0002).

Sendo assim, o pedido de afastamento da pena acessória ou da agravante de pena afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023